Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. RISCOS CONTRATADOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO/LIMITAÇÃO. CLAUSULA CLARA, OBJETIVA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SEGURADO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação aos contratos de seguro patrimonial oriundos de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, o de obter informação adequada e clara sobre qualidade, conteúdo e características dos diferentes produtos e serviços postos a sua disposição (art. 6°, III do CDC). O CDC dispõe ainda que os contratos devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, § 4° do CDC); e quando se tratar de cláusula que importe restrição de direitos — como é o caso das cláusulas limitativas ou restritivas nos contratos de seguro — estas deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor (art. 54, § 4° do CDC). 1.1. Exata hipótese dos autos: cláusula limitativa redigida de maneira objetiva, clara e legível, nenhuma dificuldade de compreensão do seu alcance (art. 51, CDC), estritamente observadas as normas de regência, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Proposta de seguro e apólice que indicam acesso às condições gerais do contrato. Nas condições gerais do seguro consta expressamente a exclusão da cobertura em caso de utilização do veículo para transporte de passageiros com cobrança de frete (por aplicativos).
2. “A utilização do veículo para finalidade diversa do declarado, ainda que eventualmente, implica em agravamento do risco, a admitir o afastamento da garantia, nos termos do art. 768 do Código Civil” (Acórdão 1357246, 07051980720208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e desprovido.